Tribunal: TJBA
Processo: 8061571-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO n. 8061571-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: B. S. B. e outros Advogado(s): BRUNA SVEC SILVA GORDO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. CONCESSÃO DA TUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. O agravo interno interposto pelo Estado da Bahia resta prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento. 1. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda que envolve medicamento não registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se é cabível a inclusão da União no polo passivo da demanda; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Canabidiol. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855178), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, sendo legítima a propositura de ação contra qualquer um deles isoladamente, não sendo obrigatória a inclusão da União. 3. A ausência de registro do medicamento na ANVISA não afasta a competência da Justiça Estadual nem impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal, conforme entendimento fixado na modulação de efeitos do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), não aplicável ao caso em análise, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão (19/09/2024). 4. Preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, ante a existência de laudo médico circunstanciado, demonstração de ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e risco de agravamento da condição clínica do menor. 5. A importação excepcional do medicamento Canabidiol está autorizada pela ANVISA (RDC 660/2022), sendo legítima sua prescrição e fornecimento mediante ordem judicial, conforme a Tese 1.161 do STF. 6. A negativa de fornecimento do medicamento fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF), e seu descumprimento pode configurar ato de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92, art. 11, II) e crime de responsabilidade (Lei nº 1.079/50, art. 12). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO nº 8061571-78.2024.8.05.0000, em que são agravantes B.S.B, representada por PUA IRUNDY SA BONIFACIO e ESTADO DA BAHIA e agravados MUNICÍPIO DE SALVADOR E ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.